Tribunal: STF
Processo: RHC 185514
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO no HC 523.176/DF.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no piso, pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 
    Segundo a acusação: 
    No dia 24 de abril de 2018, entre 21h00 e 23h00, na Quadra 104, Praça Tiziu, Águas Claras/DF, o denunciando ABRAÃO FÁBIO GALVÃO GOMES, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu 2 (duas) porções da substância popularmente conhecida como maconha, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) por porção, para os usuários Lucas Karam Toralles de Morais e Willian George de Farias Seabra. No mesmo contexto, os denunciados VICTOR GOMES SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA DIAS VAZ e DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportaram e venderam para o denunciando Abraão Fábio Gaivão Gomes, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 3 (três) porções da mesma substância (maconha), prensadas na forma de tabletes, acondicionadas em uma sacola plástica de cor preta, perfazendo a massa bruta de 472,00g (quatrocentos e setenta e dois gramas). [...]
    Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciando VICTOR GOMES SILVA transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção da substância popularmente conhecida como maconha, envolta por segmento de plástico filme transparente, perfazendo a massa bruta de 23,66g (vinte e três gramas e sessenta e seis centigramas). 
    Interposto recurso de Apelação, a 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo interposto, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ÓBICE NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. MULTA PROPORCIONAL. CUSTAS. LIBERDADE PROVISÓRIA.
    A dinâmica delitiva, as circunstâncias que cercaram a prisão, as características do flagrante, o volume de droga apreendido, as filmagens realizadas, e as mensagens trocadas entre os réus colaboram para a certeza quanto ao dolo de tráfico.
    Ainda: não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
    Os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do acusado a práticas delitivas e devem ser levados em conta na avaliação da personalidade.
    A existência de atos infracionais recentes e graves praticados pelos réus Abraão, Douglas e Victor, denotam dedicação às atividades criminosas, evidenciando seu enraizamento no submundo do crime, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
    Correta a determinação do regime prisional inicialmente fechado com esteio no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, especialmente considerada a personalidade dos réus.
    A substituição da pena corporal por restritivas de direitos encontra óbice nos termos do art. 44, do Código Penal.
    Eventual isenção de custas - ônus da sucumbência, a teor do art. 804 do CPP - compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais, observados os termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950.
    Inviável o deferimento da tencionada liberdade provisória.
    Conforme se infere dos autos, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, de forma que, tornando-se ainda mais hígidos, após a prolação da sentença condenatória, os motivos alinhados para a manutenção do réu no cárcere, nega-se provimento ao pedido.
    Apelações não providas.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem de habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa pleiteia, novamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente